Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-80.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001417-80.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (AGRAVANTE), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (AGRAVANTE), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (AGRAVANTE), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (AGRAVANTE), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E FIXA ASTREINTES POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR AMBIENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VALOR DA CAUSA E INTERESSE DE AGIR. MATÉRIAS NÃO AGRAVÁVEIS. TEMA 988/STJ. LITISPENDÊNCIA PARCIAL NÃO CONFIGURADA. FATOS GERADORES DISTINTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SÚMULA 618/STJ. MULTA COMINATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À SOBREPOSIÇÃO ENTRE ÁREA EXPLORADA E ÁREA AUTORIZADA ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ATÉ APURAÇÃO TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve o afastamento das preliminares de ausência de interesse de agir, litispendência parcial e impugnação ao valor da causa, e fixou multa diária de R$ 5.000,00 por suposto descumprimento de liminar proferida em ação civil pública ambiental, a qual vedou a exploração econômica de áreas irregularmente desmatadas e impôs obrigações de recuperação ambiental.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber em que extensão o recurso é cabível, à luz do art. 1.015 do CPC, quanto às insurgências sobre interesse de agir, valor da causa, litispendência, inversão do ônus da prova e astreintes; (ii) saber se há litispendência parcial entre a presente ação civil pública e demanda em trâmite na Justiça Federal; e (iii) saber se é exigível, desde logo, a multa cominatória fixada por suposto descumprimento da liminar, diante da controvérsia técnica sobre a exata localização da área explorada e da existência de atos administrativos ambientais autorizativos.

III. Razões de decidir
3. As insurgências relativas à ausência de interesse de agir e à impugnação ao valor da causa não se enquadram, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem se evidencia urgência apta a justificar o conhecimento imediato pela taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, razão pela qual o recurso é apenas parcialmente cognoscível.
4. A alegação de litispendência não procede. Embora exista identidade parcial de partes, a ação federal indicada pelos agravantes decorre de fatos infracionais distintos, relacionados a autuação diversa, referente a desmatamento ocorrido em 2008 em outra propriedade, ao passo que a presente demanda estadual se lastreia em infrações ambientais apuradas nos anos de 2010, 2011 e 2016, em imóvel diverso. Ausente a identidade da causa de pedir fática, não se configura a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC.
5. A inversão do ônus da prova, em ações de degradação ambiental, encontra respaldo na Súmula 618 do STJ e na teoria da distribuição dinâmica da prova, sendo legítima a transferência do encargo probatório a quem detém melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade da atividade exercida.
6. A imposição de astreintes pressupõe descumprimento inequívoco da ordem judicial. No caso, há controvérsia técnica relevante sobre a coincidência, ou não, entre a área apontada pelo Ministério Público como objeto de exploração irregular e o polígono autorizado administrativamente pela SEMA/MT.
7. Os agravantes apresentaram elementos robustos de regularidade ambiental, notadamente CAR validado, Termo de Compromisso de Regularização Ambiental em execução e Autorização Provisória de Funcionamento vigente, os quais, ao menos em cognição sumária, infirmam a certeza necessária para a incidência imediata da multa coercitiva.
8. A existência de dúvida razoável quanto à efetiva sobreposição entre a área explorada e as áreas objeto de recuperação ambiental impede, por ora, o reconhecimento de recalcitrância inequívoca, recomendando a suspensão da exigibilidade das astreintes até a adequada elucidação técnica da controvérsia, sem prejuízo da manutenção da tutela inibitória.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para suspender a exigibilidade da multa cominatória até a apuração, pelo juízo de origem, da efetiva sobreposição entre a área explorada economicamente e as áreas sujeitas à recuperação ambiental, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe agravo de instrumento, em regra, contra decisão que rejeita preliminares de ausência de interesse de agir e impugnação ao valor da causa, ausente demonstração de urgência qualificada nos termos do Tema 988/STJ. 2. Não há litispendência entre ações civis públicas ambientais quando os fatos infracionais, o tempo e a área objeto das autuações são distintos, ainda que haja identidade parcial de partes. 3. A multa cominatória por descumprimento de liminar ambiental exige demonstração inequívoca da conduta refratária, sendo cabível a suspensão de sua exigibilidade quando houver dúvida técnica razoável sobre a exata delimitação entre a área explorada e a área autorizada administrativamente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, 373, § 1o, 537 e 1.015; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; Súmula 618/STJ.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MARA LÍGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO E OUTROS
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1002379-23.2024.811.0017, o qual, em síntese, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos Agravantes, mantendo a rejeição das preliminares de falta de interesse de agir, litispendência parcial e impugnação ao valor da causa. Além disso, fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo suposto descumprimento da liminar anteriormente deferida, que determinava a não exploração econômica das áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização após 22/07/2008, a não utilização produtiva das áreas irregularmente desmatadas, a recuperação da ARL degradada e outras obrigações ambientais.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que:

(i) a decisão agravada incorreu em erro ao rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir, pois o imóvel rural já se encontra em plena regularidade ambiental perante a SEMA/MT, com CAR aprovado, PRA em execução, Termo de Compromisso de Regularização Ambiental no 1130/2020 e Autorização Provisória de Funcionamento no 1736/2021;

(ii) há litispendência parcial com a Ação Civil Pública no 1002019-45.2020.4.01.3605, em trâmite na Justiça Federal, que possui o mesmo objeto;

(iii) o valor atribuído à causa é excessivo e desproporcional;

(iv) a multa cominatória foi aplicada indevidamente, pois não há descumprimento da liminar, uma vez que todas as obrigações impostas estão sendo integralmente cumpridas;

(v) o relatório do Ministério Público que fundamentou a aplicação da multa analisou área diversa daquela submetida à recuperação ambiental.

Sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, pois a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação que comprova a regularidade ambiental do imóvel e o cumprimento das obrigações impostas na liminar, enquanto o perigo de dano decorre da incidência diária da multa, que pode gerar rápida e exponencial majoração do débito.

Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade da multa diária de R$ 5.000,00 ou, subsidiariamente, o sobrestamento de sua exigibilidade até que eventual alegação de descumprimento seja apurada mediante perícia judicial. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada para reconhecer a ausência parcial de interesse de agir, a litispendência parcial, a incorreção do valor atribuído à causa e o afastamento definitivo da multa cominatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público defendeu a manutenção integral da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento parcial do recurso — inadmitindo as questões relativas às preliminares de valor da causa e interesse de agir por não constarem no rol do art. 1.015 do CPC — e, no mérito, pelo provimento parcial para afastar a multa cominatória, diante da dúvida razoável acerca da localização exata da área explorada vis-à-vis a área autorizada administrativamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente quanto ao cabimento das matérias impugnadas em sede de Agravo de Instrumento, à luz do rol taxativo — porém mitigado — do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O recurso preenche os requisitos de tempestividade e preparo, conforme certidões acostadas aos autos.
Contudo
,
quanto ao objeto
, verifica-se que as insurgências relativas à impugnação ao valor da causa e à ausência de interesse de agir não se amoldam às hipóteses previstas nos incisos do referido artigo, tampouco se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Tais matérias, de cunho processual ordinário, devem ser discutidas em eventual preliminar de apelação ou contrarrazões, não comportando preclusão imediata.

Diferente sorte assiste aos tópicos referentes à inversão do ônus da prova, expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC; à multa cominatória (tutela provisória), prevista no inciso I; e à litispendência. Embora a litispendência não conste expressamente no rol, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja análise prematura evita o risco de decisões conflitantes e desperdício de atividade jurisdicional, justificando-se o conhecimento pela urgência inerente ao risco de bis in idem.

Portanto,
conheço parcialmente do recurso
, limitando a análise à litispendência, à inversão do ônus da prova e à imposição das astreintes.

Os Agravantes sustentam a existência de litispendência parcial com a Ação Civil Pública no 1002019-45.2020.4.01.3605, em trâmite na Justiça Federal. Para a configuração da litispendência, o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, exige a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que
a ação federal tem como lastro fático o Auto de Infração no 541.532/D, referente a desmatamentos ocorridos em 2008, vinculados à propriedade denominada "Fazenda Rosaura" (ou Santa Isabel). Por outro lado, a presente demanda estadual baseia-se em infrações ambientais distintas, detectadas nos anos de 2010, 2011 e 2016, na propriedade "Fazenda Araçatuba I", conforme apurado no Inquérito Civil no 001372-083/2024
.

Ainda que exista identidade parcial de partes e que as propriedades possam ser contíguas ou oriundas de desmembramentos, a causa de pedir remota (os fatos infracionais) é distinta no tempo e no espaço. O sistema de proteção ambiental admite a cumulação de sanções e obrigações quando os fatos geradores são diversos.
Não havendo identidade de causa de pedir fática, rejeita-se a alegação de litispendência
.

No que tange à inversão do ônus da prova, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.

O princípio da precaução e a natureza do bem tutelado justificam que o suposto degradador, detentor das informações técnicas e do controle sobre a atividade econômica, demonstre a regularidade de sua conduta ou a inexistência do nexo causal. Não se trata de impor prova diabólica, mas de transferir o encargo probatório a quem possui melhores condições técnicas de produzi-lo, conforme o art. 373, §1o, do CPC (teoria da carga dinâmica das provas). Assim, mantém-se a decisão neste ponto.

Superadas as preliminares aventadas, impõe-se a analise do
meritum causae
.

Como cediço, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão recorrida,
in verbis
:

“[...] O Ministério Público comprovou, por meio de documentos e relatórios anexados (id. 217321842), realizados no mês de novembro do corrente ano, que a área continuou sendo explorada economicamente, em flagrante violação à ordem judicial, por mais de um ano. O art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, aliado ao art. 537 do CPC, autoriza a imposição de multa coercitiva para garantir a efetividade da decisão. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a multa cominatória possui caráter coercitivo e deve ser aplicada sempre que necessário para assegurar o cumprimento da ordem. [...] Em outras palavras, a multa não constitui objetivo em si mesma, mas instrumento coercitivo destinado a compelir ao cumprimento da decisão, de modo que, uma vez atendido o comando judicial, inexiste fundamento para sua exigência. Assim, reconhecido o descumprimento, sobretudo a resistência reiterada ao cumprimento judicial, o que vale ser ressaltado iniciou-se dois dias após a publicação do comando judicial e perdurou por mais de um ano, impõe-se a incidência da multa fixada nos termos do art. 537 do CPC. Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, FIXO multa diária pelo descumprimento da liminar deferida no id. 175884059 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir a partir da intimação desta decisão.”

O cerne da controvérsia recursal reside na imposição da multa diária de R$ 5.000,00 por suposto descumprimento da obrigação de não fazer (não exploração econômica de área embargada).

O artigo 537 do CPC permite a fixação de astreintes com o objetivo de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação. Contudo, para sua exigibilidade, é imprescindível que o descumprimento seja inequívoco.

No caso em tela,
há uma "batalha de informações técnicas" que gera dúvida razoável, suficiente para afastar, neste momento processual, a exigibilidade da multa
.

De um lado, o Ministério Público apresentou relatórios técnicos baseados em imagens de satélite indicando uso econômico na área. De outro, os Agravantes trouxeram aos autos elementos robustos de regularidade administrativa, a saber:

CAR Validado pela SEMA/MT;

Termo de Compromisso (TCR no 1130/2020) firmado e em execução;

Autorização Provisória de Funcionamento (APF no 1736/2021), que permite a exploração econômica em polígono específico de 1.206,91 hectares.

A defesa sustenta que a área apontada pelo
Parquet
como sendo de exploração irregular coincide com a área de "uso consolidado" expressamente autorizada pela APF.

Se a atividade econômica está ocorrendo dentro do perímetro autorizado pelo órgão ambiental estadual (SEMA), ao que tudo indica, não há que se falar em descumprimento da liminar, pois a ordem judicial visava impedir a exploração das áreas de passivo ambiental (Reserva Legal e APP degradadas) e não das áreas produtivas regulares.

Conforme documentado nos autos, existe uma discrepância entre o que o Ministério Público aponta como área embargada e o que a SEMA autorizou como área passível de uso. O simples cruzamento de coordenadas feito unilateralmente pelo órgão ministerial, embora goze de fé pública, confronta-se com atos administrativos (APF e CAR validado) que possuem presunção de legitimidade e veracidade.

Diante desse cenário de incerteza técnica, a manutenção da multa diária revela-se medida temerária e excessivamente gravosa. A aplicação de sanção pecuniária exige certeza quanto à recalcitrância, o que não se verifica de plano quando o administrado atua amparado por licença estatal vigente. A definição sobre se houve ou não invasão da área de recuperação (PRADA) em detrimento da área autorizada (APF) demanda dilação probatória, especificamente através de perícia técnica judicial com georreferenciamento de precisão.

Ressalte-se que a suspensão da multa não implica revogação da tutela inibitória. A obrigação de não explorar as áreas de proteção permanece hígida. O que se suspende é a penalidade pecuniária decorrente de um descumprimento que, até o momento, apresenta-se controvertido faticamente.

Adoto, portanto, a linha de raciocínio exarada pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que,
inexistindo demonstração cabal de uso produtivo irregular ou de extrapolação dos limites fixados pelos atos administrativos vigentes, falece substrato para a incidência imediata das astreintes
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente
do recurso de Agravo de Instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada exclusivamente no tocante à multa cominatória, determinando a suspensão de sua exigibilidade até que se apure, mediante instrução do feito pelo juízo de origem, a efetiva sobreposição entre a área explorada economicamente e as áreas objeto de recuperação ambiental (PRADA/TCR), mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e rejeição da litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026